Tribunal: TJSP
Processo: 0015368-36.2005.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de Melhoria – Exercício de 2005 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Contribuição de Melhoria – Exercício de 2005 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.